Tribunal: TJDFT
Processo: 0737051-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECEDENTE QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. TEMA 677, STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O LEVANTAMENTO. EFETIVA DISPONIBILIDADE AO CREDOR. CÁLCULOS CORRETOS. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO FIXAÇÃO NA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença, que julgou extinta a execução uma vez que “houve o reconhecimento de quitação da dívida, conforme petição 174463921”. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença para: a) extirpar do cálculo elaborado pela contadoria judicial a multa e honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC, tendo em vista que depositou de forma tempestiva o valor devido para a satisfação da obrigação; b) para que o cálculo da contadoria judicial seja refeito de modo que a multa e os honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC incidam apenas sobre o valor controverso e não sobre o valor principal; c) seja afastada a aplicação do Tema 677 do STJ ao caso vertente, devendo ser mantido o entendimento anterior do STJ no sentido da extinção da obrigação nos limites da quantia depositada (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1348640); d) que eventuais encargos moratórios incidam apenas após 13/06/2023, data em que o agravado recebeu R$ 909.064,89, valor corrigido pela instituição depositária; e e) que o cálculo da contadoria judicial, ainda que feito com base no Tema 677 do STJ, retroaja para 23/07/2021, pois a conduta do agravado de postergar o recebimento do valor depositado judicialmente, bem como a mora do juízo da origem em liberar o valor depositado ao agravado não lhe são imputáveis.

2. As partes foram intimadas para se manifestarem em 5 dias sobre a decisão que determinou a adequação dos cálculos, observando-se a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 677. 2.1. Tendo em vista que a executada se manifestou sem impugnar a determinação de aplicação do precedente qualificado, operou-se a preclusão.

3. Não há como afastar a aplicação do citado precedente qualificado, posto que é de aplicação obrigatória. 3.1. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 3. De acordo com o entendimento firmado no revisado Tema 677/STJ, a obrigação da parte devedora ao pagamento dos juros moratórios e da correção monetária de acordo com o título exequendo não cessa com a realização depósito judicial, mas somente com o efetivo cumprimento da obrigação mediante o levantamento do valor a ser satisfeito, descontado do montante devido pelo devedor a correção monetária e os juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária.” (07056629720218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 7/7/2023)

4. Os depósitos efetuados pelo executado não possuem eficácia liberatória, por força do entendimento firmado pelo STJ por meio do Tema 677 (Recurso Repetitivo), de seguinte teor: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." 4.1. É de se aplicar o entendimento sedimentado no tema supramencionado, caso em que somente após o levantamento pelo credor, se poderá definir o saldo devedor através dos extratos das contas judiciais. 4.2. Nesse sentido, julgados: “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Questão de Ordem, revisou o entendimento do Tema 677, que passou a ter a seguinte tese: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." 3. No caso, os valores depositados devem ser corrigidos de acordo com o título exequendo até a data do levantamento, porquanto, até a efetiva disponibilização ao credor, os encargos moratórios permanecem devidos pelo executado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.” (07315729220228070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 4/5/2023).

5. Quanto aos cálculos, estão eles corretos, visto que após nova solicitação das partes, foram prestados esclarecimentos pela contadoria afirmando que “houve a diferença numérica entre os cálculos da Contadoria. Contudo, não foi verificada nenhuma inconsistência, apenas a mudança de parâmetros por conta do novo entendimento do STJ”.

6. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, impossível aplicar a majoração recursal a que se refere o §11 do art. 85 do CPC.

7. Apelo improvido.